Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DE RESULTADO DE EXAME. INSUFICIÊNCIA DO MATERIAL COLETADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EXAME À CONSUMIDORA. DANO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em desfavor do fornecedor de serviços laboratoriais. A autora, diagnosticada com neoplasia maligna de mama, realizou exame de biópsia cuja previsão de entrega era de 15 dias, mas o resultado inconclusivo foi entregue após 70 dias. Requereu indenização pelos danos causados pela demora, que teria impactado o início do tratamento adequado. O pedido de indenização foi julgado improcedente em primeira instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a demora de 70 dias na entrega dos resultados de exames e a ausência do resultado do exame FISH por falta de material biológico suficiente configuram falha na prestação de serviço, ensejando indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços na relação de consumo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal.
4. Houve falha no serviço prestado pelo réu, caracterizada pela demora na entrega do exame FISH, mas não se comprovou o agravamento do quadro clínico da autora ou mudança no planejamento terapêutico.
5. A falha na prestação de serviço, por si só, não configura dano moral, sendo necessário comprovar lesão relevante à integridade física ou psíquica da parte. Ademais, o tratamento oncológico foi iniciado adequadamente com quimioterapia, conforme protocolo médico, e não houve agravamento do tumor. O dissabor decorrente da demora no exame não ultrapassou o limite do mero aborrecimento.
6. Não houve dano material, pois o valor do exame foi devolvido à autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A demora na entrega de exame complementar, sem prejuízo comprovado ao tratamento ou à saúde do paciente, não configura dano moral indenizável.
2. A devolução do valor do exame inconclusivo afasta a caracterização de dano material.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Código Civil, art. 186; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.110/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.04.2019; TJDFT, Acórdão 1667637, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 15.02.2023.